Tribunal: TJDFT
Processo: 0011876-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO. DE OFÍCIO. CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. IMEDIATO JULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. EXEQUIBILIDADE. Ocorre julgamento citra petita na hipótese em que o Magistrado deixa de se pronunciar sobre todos os pedidos do requerente. Do confronto do teor da r. sentença com a exordial, constata-se a ausência de adstrição entre ambos, uma vez que o aludido decisum deixou de enfrentar a tese acerca do alegado excesso de execução. É desnecessário o retorno dos autos ao Juízo a quo, pois, tendo em vista o efeito devolutivo próprio dos recursos, o artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que, se a questão não examinada no juízo a quo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deverá decidir desde logo, sem a necessidade de decretar a nulidade da sentença. Presentes nos autos elementos suficientes para julgamento da lide, a prova pericial se mostra desnecessária. Incabível o acolhimento da alegação de excesso na execução pautada na ausência de desconto dos valores pagos e dos juros decorrentes da antecipação do vencimento se da planilha que ampara a execução é possível identificar que as medidas pleiteadas já foram adotadas. A cobrança de juros capitalizados em cédula de crédito comercial é permitida pela legislação (súmula 93 do STJ), não havendo que falar em aplicação de juros simples. A aplicação de multa pela interposição de recurso protelatório não prescinde da comprovação do má-fé do apelante ou do propósito protelatório.